Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LAERTE LANNES DA COSTA e DEVAIR RODRIGUES RIBEIRO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais de no 1034649-67.2020.811.0041, manejada por ANTÔNIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar aos requeridos, ora agravantes, que se abstenham de propagar o vídeo do programa com o conteúdo ofensivo, identificado nos autos, por qualquer meio, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao Facebook Serviços On Line do Brasil que bloqueie as contas dos veículos de comunicação do agravante Laerte Lannes da Costa.
Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque as notícias veiculadas acerca da prática dos crimes de roubo e corrupção passiva por parte do agravado e seus familiares não propagaram fatos sabiamente inverídicos.
Sustentam que a retirada do conteúdo jornalístico e o bloqueio das contas dos veículos de comunicação do primeiro agravante da rede mundial de computadores, sem indícios evidentes de cometimento de ato ilícito, importaria na imposição de verdadeira censura, o que é expressamente vedado pelo art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, bem como em verdadeira desfiguração do núcleo essencial do direito fundamental à liberdade de expressão.
Ponderam que o bloqueio de acesso a qualquer notícia que faça menção ao nome do agravado e a seus familiares equivale a aniquilar por completo a liberdade de informação, especialmente porque o agravado se trata de pessoa pública e as matérias são de interesse da população, pois estão ligadas a investigações conduzidas pelas autoridades públicas competentes.
Afirmam que o conteúdo jornalístico impugnado foi publicado na rede mundial de computadores há mais de 6 (seis) meses, o que reforça a ausência de urgência da pretensão deduzida pelo agravado, bem como que o requerido é parte ilegítima para pleitear a reparação de suposta violação de direitos de suas três filhas.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
“4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora)”. (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que as razões do recurso não apontam qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que exija o deferimento da medida neste momento processual, sendo prudente uma análise mais acurada do caso, o que só será possível após o efetivo contraditório.
Ademais, acaso seja dado provimento ao presente recurso que, como se sabe, tem tramitação célere, nenhum óbice resistirá à pretensão dos agravantes de veicularem as matérias suspensas pela decisão do juízo de base.
Assim, desde logo, é possível concluir que a pretensão dos recorrentes não desafia qualquer medida urgente, máxime pronunciamento jurisdicional liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.